Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-60.2024.8.11.0018
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003508-60.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.839.486/0003-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Requisitos processuais não cumpridos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Juara contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante do valor do débito (R$ 7.250,15) ser inferior ao limite de R$ 10.000,00, e da inobservância dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de legislação municipal sobre valor mínimo de ajuizamento de execução fiscal afasta a aplicação das exigências processuais previstas pelo STF e CNJ; (
ii
) estabelecer se programas de REFIS e publicação de decretos
supre a exigência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa individualizada; e (
iii
) determinar se é dispensável o protesto da CDA antes do ajuizamento da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
A legislação municipal que estabelece valor mínimo para execução fiscal não tem o condão de afastar os requisitos processuais cumulativos fixados pelo STF em sede de repercussão geral, os quais possuem eficácia vinculante.

4.
Programas gerais de refinanciamento (REFIS) e publicação de decretos não substituem a notificação individualizada e dirigida ao devedor, tampouco configuram tentativa válida de conciliação prévia ao ajuizamento da execução.

5.
O protesto da CDA é requisito obrigatório, salvo demonstração específica de sua inadequação, o que não foi feito no caso concreto.

6.
O Município foi intimado a comprovar o cumprimento dos requisitos legais e processuais, mas se limitou a alegações genéricas, sem apresentação de provas individualizadas, sendo corretamente extinta a execução por ausência de interesse de agir.

7.
A competência constitucional do ente federado foi respeitada, tendo sido oportunizada a comprovação dos requisitos legais, sem êxito.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausentes tentativas concretas e individualizadas de solução administrativa e protesto da CDA, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A legislação municipal sobre valor mínimo para execução fiscal não afasta a necessidade de observância dos requisitos processuais definidos em sede de repercussão geral.

3. Programas de REFIS e publicações oficiais não suprem, por si só, a exigência de tentativa de conciliação ou notificação específica d
o contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 3º; Lei nº 9.492/1997; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 3.148/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25.08.2025
; Nota Técnica 2.2025-CIPJ/MT

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da execução fiscal nº 1003508-60.2024.8.11.0018, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

A execução fiscal foi ajuizada em 18.12.2024 para cobrança de crédito tributário no valor consolidado de R$ 7.250,15, referente às
CDAs
nº 4420/2024 e 4421/2024 (Taxas Municipais).

O juízo de origem determinou que o Município demonstrasse que tentou solução consensual ou adoção de solução administrativa e protesto do título, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida (Id 188340857).

Em resposta (Id 195213798), o Município manifestou-se alegando: (a) existência de Lei Municipal nº 3148/2023 estabelecendo o valor mínimo de R$ 3.500,01 para execução fiscal; (b) realização de diversos programas de refinanciamento fiscal (REFIS) todos os anos para que os munícipes em débito procurassem o Município para pagamento.

O magistrado singular, então, julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, fundamentando que a mera existência de legislação própria estabelecendo valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e a realização periódica de campanhas de REFIS não preenchem os requisitos cumulativos previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ (Id 20125198).

Nas razões recursais (Id 313879856), o apelante sustenta: que a competência constitucional de cada ente federado deve ser respeitada, nos termos do art. 1º da Resolução 547/2024 e do próprio Tema 1.184 do STF; que a Lei Municipal nº 3148/2023 fixou em R$ 3.500,01 o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, e o valor da presente execução (R$ 7.250,15) está acima desse patamar; que a extinção da execução fiscal com parâmetros estabelecidos pelo Poder Judiciário retira dos entes públicos federados a autonomia de legislar e cobrar seus tributos, ferindo o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Alega, ainda, que os programas de REFIS realizados periodicamente, amplamente divulgados através de Decretos Municipais, suprem a exigência de tentativa de conciliação, sendo que a publicação dos mesmos dispensa a notificação individual, conforme art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil e que a Resolução CNJ nº 547/2024 exige o prévio protesto da CDA, mas tal exigência viola a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista nos artigos 204 do CTN e 3º da LEF.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para dar prosseguimento ao trâmite da ação de execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se observa dos autos, o recorrente se insurge contra a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

Na origem, o Município de
Juara
ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário referente a taxas de Licença para Funcionamento no valor de R$
7.250,15
.

O apelante sustenta, em síntese, que a competência de cada ente deve ser respeitada (Res. CNJ 547/2024 e Tema 1.184/STF); que a execução supera o valor mínimo previsto na Lei Municipal nº 3.148/2023; que a extinção pela via judicial afronta a autonomia tributária e o princípio da inafastabilidade da jurisdição; que os programas de REFIS dispensam notificação individual; e que o prévio protesto da CDA viola sua presunção de certeza e liquidez (
arts
. 204 do CTN e 3º da LEF).

Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu tese de repercussão geral sobre execuções fiscais de baixo valor, fixando que:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
."

A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, regulamentou a aplicação do Tema 1.184, estabelecendo em seus
arts
. 2º e 3º requisitos cumulativos para o ajuizamento de execuções fiscais:

"Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida."

Reafirmando
esse posicionamento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou orientação por meio da Nota Técnica nº 2/2025-CIPJ/MT.

“
Na aplicação do Tema 1184 do STF, o magistrado deve verificar se a Fazenda Pública adotou as providências extrajudiciais prévias antes do ajuizamento da execução fiscal, incluindo a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, além de analisar se a insistência na cobrança judicial respeita os princípios da eficiência, razoabilidade e
economicidade
.

Caso fique demonstrado que a execução fiscal não é o meio mais adequado para a recuperação do crédito, deve-se considerar sua extinção por falta de interesse
de agir, priorizando soluções administrativas menos onerosas e mais eficazes, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo
STF.
”

Da Competência Constitucional e da Lei Municipal

O apelante argumenta, com razão parcial, que o Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 ressalvam expressamente a competência constitucional de cada ente federado.

De fato, o Município de Juara editou a Lei Municipal nº 3148/2023, estabelecendo em R$ 3.500,01 o valor mínimo de débito consolidado para realização de cobrança de dívida ativa através de execução fiscal.

Todavia, a existência de legislação municipal definindo valor mínimo não dispensa o cumprimento dos requisitos processuais cumulativos estabelecidos pelo STF em sede de repercussão geral.

A competência constitucional para legislar sobre tributos municipais e estabelecer critérios de cobrança administrativa não se confunde com a definição de condições da ação no processo judicial.

Como bem destacado pela jurisprudência desta Corte, a legislação municipal pode estabelecer critérios próprios de valor para execução fiscal, mas não pode afastar as exigências de ordem processual fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, que possuem eficácia vinculante.

Dos Programas de Refinanciamento (REFIS)

O apelante sustenta que a realização periódica de programas de refinanciamento fiscal (REFIS) e a publicação de decretos municipais suprem a exigência de tentativa de conciliação ou solução administrativa.

Tal alegação não prospera tal argumento.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 2º, §2º, é expressa ao dispor que "
a notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
".

Programas gerais de REFIS, embora constituam louváveis políticas públicas de incentivo à regularização fiscal, não equivalem à notificação específica do devedor para pagamento ou à tentativa concreta de conciliação prévia ao ajuizamento da execução.

O argumento de que a publicação oficial dos decretos dispensa a notificação individual, com base no art. 3º da LINDB ("
ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece
"), não se sustenta no presente caso.

Essa regra aplica-se à vigência e eficácia das normas gerais e abstratas, mas não substitui a necessidade de ato processual específico de comunicação ao devedor antes do ajuizamento da ação executiva, conforme exigido pela Resolução do CNJ.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que
a inércia do ente público no atendimento às
exigências estabelecidas pelo CNJ permitem
a extinção da execução por ausência de interesse de agir
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROTESTO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marcelândia contra sentença que extinguiu execução fiscal, no valor de R$ 995,91, proposta contra B 7 Serviços de Terraplanagem Ltda., por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em
discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se a existência de leis municipais que instituem programas de parcelamento fiscal (REFIS) e a alegação genérica de encaminhamento de débitos ao protesto supre as exigências de prévias medidas administrativas e protesto da CDA, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de
decidir

3
. O ajuizamento da execução ocorreu antes do julgamento do Tema 1.184/STF, mas a tese ali firmada, em conjunto com a Resolução CNJ nº 547/2024, é aplicável inclusive às
execuções em curso, autorizando a extinção por ausência de interesse de agir.

4. Não se comprovou, no caso concreto, a adoção efetiva de tentativa de conciliação dirigida ao contribuinte nem o protesto da dívida ativa.

5. A existência de leis genéricas de parcelamento ou de programas de REFIS, desacompanhadas de comprovação de ciência específica ao devedor, não configura tentativa válida de solução administrativa.

6. A extinção da execução fiscal de baixo valor, sem a observância de critérios de eficiência e economicidade, atende ao princípio da eficiência administrativa e coíbe o ajuizamento indiscriminado de execuções sem viabilidade prática de satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e
tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausentes tentativas concretas de solução administrativa e protesto do título, conforme previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A simples existência de leis genéricas de parcelamento ou de campanhas fiscais não supre a exigência de providências individualizadas e efetivas dirigidas ao
contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT,
ApCiv
n. 1000506-
43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 26.02.2025, DJE 28.02.
2025.
”

(N.U 0001814-53.2008.8.11.0109,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25
.8.
2025)

Do Protesto do Título

Quanto à exigência de protesto da Certidão de Dívida Ativa, o apelante argumenta que tal requisito viola a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista nos artigos 204 do CTN e 3º da Lei de Execução Fiscal.

Contudo, o protesto não tem por finalidade questionar ou afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA, mas sim constituir meio extrajudicial mais célere e eficaz de cobrança, em consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade.

A Lei nº 12.767/2012, ao alterar a Lei nº 9.492/97, passou a admitir expressamente a possibilidade de protesto da CDA, justamente para proporcionar à Fazenda Pública mecanismo alternativo e menos oneroso de cobrança de seus créditos.

O art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024 permite a dispensa do protesto "
por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
", estabelecendo hipóteses exemplificativas em seu parágrafo único.

No caso concreto, o Município não comprovou a inadequação do protesto nem demonstrou ter adotado qualquer das medidas alternativas
previstas na norma (comunicação ao SERASA, averbação nos registros de bens, indicação de bens penhoráveis, ou inclusão no CADIN).

Ademais, o valor da execução fiscal (R$ 7.250,15) está abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024, embora acima do patamar de R$ 3.500,01 fixado na legislação municipal; o Juízo de origem, antes de extinguir o feito, concedeu ao Município prazo de 15 dias para demonstrar que tentou solução consensual, adoção de solução administrativa e protesto do título, em plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

Na manifestação apresentada, o Município limitou-se a informar a existência da Lei Municipal nº 3148/2023 e a realização periódica de programas de REFIS, sem comprovar especificamente: (a) a notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento; (b) tentativa concreta de conciliação ou transação com este devedor específico; ou (c) o protesto da CDA ou justificativa fundamentada de sua inadequação e; não requerimento de suspensão do processo para adoção das providências administrativas, conforme facultado pelo item 3 do Tema 1.184 e pelo art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Portanto, a extinção determinada pelo juízo
a quo
foi correta, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, pois o ente público foi devidamente intimado para se manifestar e, tendo optado por não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais, assumiu o risco da extinção.

Ante o exposto, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e à normativa do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 547/2024), não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

A competência constitucional do ente federado foi respeitada, tendo sido oportunizada ao Município a demonstração do cumprimento dos requisitos processuais, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de
Juara
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025